Tribunal: STF
Processo: RE 1530902
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA INGRESSO NO QUADRO PERMANENTE DA GUARDA CIVIL. DESPROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CONCLUSÃO.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. No caso dos autos, o Tribunal de origem julgou constitucional dispositivo de lei municipal que determinava critério mínimo para ingresso na Guarda Civil Municipal, fixando 1,70m para homens, e 1,60m para mulheres. 



    3. Tal disposição representa afronta aos princípios da igualdade e da razoabilidade e destoa exageradamente dos critérios adotados em outras carreiras de segurança pública.



    4. É desarrazoada e injustificável norma que impõe limites mínimos de altura para ingresso no quadro permanente da Guarda Civil Municipal adotando-se critérios muito além dos exigidos para as demais carreiras de segurança pública, a exemplo dos fixados aos militares das Forças Armadas.



    5. Mostram-se razoáveis os limites de altura estabelecidos por norma que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres). Nesse sentido: ADI 5044, de minha Relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26-06-2019 PUBLIC 27-06-2019.



    6. Assiste razão ao agravante unicamente quanto ao erro material na conclusão da decisão, ao dispor sobre a inconstitucionalidade do inciso I do §2º do art. 12 da Lei n. 16.239/2015 do Município de São Paulo, quando a referência correta é ao inciso II.



    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se dá parcial provimento, unicamente para correção de erro material na conclusão.